Tribunal: TJSP
Processo: 1502410-21.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de taxa de conservação de vias e logradouros do exercício de 2.014 e dos demais tributos acima dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de taxa de conservação de vias e logradouros do exercício de 2.014 e dos demais tributos acima dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em honorários advocatícios – Cabimento em parte – Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais – PRELIMINARES do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" e por falta de fundamentação – Afastamento de ambas – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de 19/12/2.017, do STF) – Ausência de competência dos Municípios para a cobrança – Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 15/03/2.017 – Exigibilidade do crédito pelo Município reconhecida – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo apelante, pendentes de apreciação – Inconstitucionalidade verificada – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio, devendo a execução prosseguir em relação a tal débito, ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502410-21.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
FERNANDO BRAZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
Deram Provimento em Parte à apelação, de conformidade com o voto do Relator
Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 2o
Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10287
Apelação no 1502410-21.2017.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado: FERNANDO BRAZ FERREIRA
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Pretensão à cobrança de taxa de conservação de vias e logradouros do
exercício de 2.014 e dos demais tributos acima dos exercícios de 2.014 a
2.016 Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como
da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas
nulas
Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de
inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e
de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das
CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em
honorários advocatícios
Cabimento em parte
Falta de interesse
recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença
não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais

PRELIMINARES do apelante Nulidade da sentença diante da violação ao
princípio da “não surpresa” e por falta de fundamentação Afastamento
de ambas
Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante
sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação Oportunidade à
prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida

Anulação da sentença que se mostra inócua Decisão que de maneira
suficiente
fundamentou
a
extinção
da
demanda

MÉRITO

INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE
INCÊNDIO
Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de
19/12/2.017, do STF) Ausência de competência dos Municípios para a
cobrança Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as
ações
anteriormente
ajuizadas

Execução
fiscal
ajuizada
em
15/03/2.017
Exigibilidade do crédito pelo Município reconhecida

INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS
Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP

Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e
extraordinário interpostos pelo apelante, pendentes de apreciação

Inconstitucionalidade verificada REGULARIDADE DAS CDAS Ausência
de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a
correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a
certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido
Vício verificado

SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs
Possibilidade
Sentença reformada

APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte,
para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção
e extinção de incêndio, devendo a execução prosseguir em relação a tal
débito, ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo, devendo o
Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 50/61), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Fernando Braz Ferreira, que julgou extinta a ação, diante da inépcia da
petição inicial, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros,
bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas
declaradas nulas. Não houve a condenação ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 84/106), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de
se manifestar antes da extinção da ação, bem como da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação. No mérito, sustenta que após ser declarada a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros e da taxa de
prevenção e combate a incêndio não foi dada oportunidade de
emenda/substituição da CDA. Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a possibilidade de emenda da CDA quando o lançamento foi
fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional. Pondera que a
inconstitucionalidade de parte do débito não invalida o título executivo judicial.
Aduz ser suficiente a indicação da legislação atinente aos acréscimos legais
incidentes e ao valor de cada lançamento para que a CDA seja válida. Defende
que não se pode reconhecer de ofício a ilegalidade do título executivo quando
não há prejuízo à defesa. Afirma que não foi observada a modulação dos
efeitos no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da taxa de
prevenção e combate a incêndios. Diz que os requisitos necessários à
constituição do título executivo foram observados, sem qualquer prejuízo ao
apelado. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros está pendente de modulação de efeitos, não
tendo transitado em julgado. Alega a violação do disposto no artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, dos artigos 321 e 801 do
Código de Processo Civil e da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta que a extinção se deu de maneira prematura, sendo
necessária a busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Pondera ser
indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a
extinção se deu de ofício, não tendo a atuação do advogado do apelado
influenciado no deslinde da lide. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, de ofício, não conheço de parte do
recurso interposto pelo apelante, no tocante ao pedido de afastamento de sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelado,
uma vez que a r. sentença não fixou verbas sucumbenciais.
Dessa maneira, ausente interesse recursal do apelante
tangente ao referido pedido, de rigor o não conhecimento do recurso, nesta
parte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Superada esta questão, aprecio as preliminares de
nulidade da r. sentença, em razão da violação ao princípio da “não
surpresa” e da falta de fundamentação, alegadas pelo apelante.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença por
violação ao princípio da “não surpresa”.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a ausência de
indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança
não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à legislação
aplicável.
Deste modo, a anulação da r. sentença, por esse motivo,
se mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Também não se verifica a nulidade da sentença por
falta de fundamentação.
Denota-se da r. sentença que a magistrada de primeira
instância entendeu que a petição inicial deve ser indeferida, na medida em que
as taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros são inconstitucionais, além de inexistir os requisitos essenciais nas
CDAs, sendo elas nulas.
Desta maneira, observo que a sentença foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal1 e do artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma que
não prospera a preliminar de ausência de fundamentação adequada da
sentença.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelante ajuizou execução
fiscal em face do apelado, para a cobrança de débitos de taxa de
1 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservação de vias e logradouros do exercício de 2.014, de IPTU,
taxa de prevenção e extinção de incêndios, e taxa de limpeza
pública/coleta de lixo dos exercícios de 2.014 a 2.016, no valor total
de R$ 1.916,24 (um mil, novecentos e dezesseis reais de vinte e quatro
centavos) (fls. 01/49).
Não houve citação do apelado, sendo a ação extinta
liminarmente pelo indeferimento da petição inicial, diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de
requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas.
O apelante recorre defendendo a constitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como a regularidade das CDAs e a possibilidade de
substituição delas antes da extinção.
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à taxa de prevenção e extinção de
incêndio, razão assiste ao apelante.
Foi firmado entendimento, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 643.247/SP, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA
no 16, de 19/12/2.017, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
serem os Municípios competentes para a cobrança. “Verbis”:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal campo. (Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 01/08/2.017; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Publicação: 19/12/2.017)
Houve a modulação dos efeitos do julgado, sendo
determinado que a tese acima referida somente teria efeito a partir da
publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas:
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da
maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO Conquanto se imponha parcimônia no manejo do
instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos
do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil O Tribunal, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e
deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -
,
ressalvadas
as
ações
anteriormente
ajuizadas. (Embargos
de
Declaração no Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 12/06/2.019; Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
(negritei)
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 15/03/2.017, ou seja, antes de 01/08/2.017, aplica-se a
modulação dos efeitos acima citada, firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal,
ficando, portanto, mantida a exigibilidade do crédito.
Já no que se refere à taxa de conservação de vias e
logradouros, não assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida.
A inconstitucionalidade da cobrança da taxa
de
conservação de vias e logradouros foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. “Verbis”:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
I. COBRANÇA DE TAXA DE
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, PELA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS II. Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de
dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram
os artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis n.
2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802,
de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da redação original dos artigos
201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do Município de
São Bernardo do Campo III. Os princípios impostos à Administração Pública
foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de taxa ter
hipótese de incidência de prestação de serviço público geral ou universal e
indivisível, que, na verdade, beneficia um número indeterminado de pessoas, qual
seja, a conservação de vias e logradouros públicos, própria dos impostos IV. A
harmonia entre os Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual V. Afronta
ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição Estadual, cuja observância é
obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta
Política VI Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente. (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000; Rel.
Des. Guerrieri Rezende; Órgão Especial; julgado em 20/08/2.014)
(negritei)
Insta consignar que os embargos de declaração
opostos pelo apelante para a modulação dos efeitos foram rejeitados, estando
os recursos especial e extraordinário interpostos pelo apelante pendentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça e E. Supremo Tribunal Federal.
Considerando que não se tem notícia da concessão de
efeito suspensivo a nenhum dos recursos pendentes de julgamento, não há
razão para a não aplicação do decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Deste modo, correta a declaração de inconstitucionalidade
da taxa de conservação de vias e logradouros.
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do apelante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 02/49)
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que se
encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
demais dispositivos violados e aqueles que regulam a correção monetária e os
juros de mora.
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao apelante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para que seja afastada a
taxa declarada inconstitucional (taxa de conservação de vias e
logradouros) e para a indicação dos dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9802 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)3.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
2 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
3 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as inconstitucionalidades e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos Prestação de serviço público específico e divisível inexistente
Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio"
Matéria de ordem pública
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo Xavier;
Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação: 19/12/2.019)
(negritei)
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r.
sentença.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na
parte conhecida, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para
afastar a declaração de inconstitucionalidade da “taxa de prevenção e extinção
de incêndio” e determinar o prosseguimento da execução em relação a tal
débito, ao IPTU e à “taxa de limpeza pública e coleta de lixo”, devendo o Juízo
“a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 239.
Apelação Cível no 1502410-21.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Fernando Braz Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo.
Exercícios de 2014 a 2016. Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos. Exercício de 2014. Reconhecimento de
nulidade das certidões de dívida ativa e de inexigibilidade da
cobrança das taxas de extinção de incêndios e de conservação
de vias e logradouros públicos. Extinção do processo.
Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o
fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de
Processo Civil.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercício
de 2014. Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 2014 a 2016. Descabimento das exações.
Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Recurso parcialmente provido.
Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2014 a 2016.
Ilegitimidade da exação. Rateio do custo do serviço de acordo
com
a
área
construída
e
a
destinação
do imóvel.
Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do
serviço público. Inobservância do princípio da isonomia.
Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria
de ordem pública. Reconhecimento de ofício. Possibilidade de
prosseguimento da exação em relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de execução fiscal movida pelo município de São
Bernardo do Campo contra Fernando Braz Ferreira e Adriana Helena Bueno
Gonçalves com vistas à cobrança de imposto predial e territorial urbano e de taxas
de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo dos exercícios de 2014 a
2016, bem como de taxa de conservação de vias e logradouros públicos do exercício
de 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de
conservação de vias e logradouros públicos, extinguiu-se o feito (folhas 50 a 61).
Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta hígidos os títulos
executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais vícios e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar os
executados a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro formal, o
fundamento legal dos débitos e o termo inicial dos encargos incidentes (artigo 2o, §
5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da legalidade
da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vício que impede o
exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já reconhecida
na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código
Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquelas referentes a prevenção e extinção de incêndios e a
conservação e vias e logradouros públicos, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas os executados.
Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna
Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de
Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, página
282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros públicos
atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre
os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo
do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não corresponde ao
valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve ser acolhida.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade. Incompetência do
Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros atribuído ao
Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de prestação de
serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos
requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação baseada nos
critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença de parcial
procedência.
Recursos
das
partes
não
providos.”
(apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de conservação
de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos cinco anos,
contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição
inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que
referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida
em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no
19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e
sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço
não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do
Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o
entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação de Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório
Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de conservação
de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145 da
Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento, prevenção
e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por serviço público
específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição do débito -
Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN.
Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado - Art. 161,
§1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção monetária -
Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça
de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de acordo com a
súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.” (remessa
necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade. Taxas de
limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas
(súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de
Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145,
II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é
'própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à
disposição do seu contribuinte' e 'não tendo o município - uma vez que, em matéria
de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que
não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
inconstitucional' (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o 37,
de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada inconstitucional.”
(recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri da Silveira). (grifos
inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de incêndios, além
de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o serviço
respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes o Estado
de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo para permitir a
emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o afastamento da
exação das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e
extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer
ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação
dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será
determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art. 195
desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o
Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no
cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e
outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo
domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna
Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição
Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em
foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo com a
área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados
pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não
edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos
automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas
daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal
Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal
específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço
público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como
sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal,
referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade
do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é,
geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve
ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na
proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço,
impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de
repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo
do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de São
Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a execução
deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa
discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus atributos
de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da taxa de coleta de lixo. Outrossim, dar-se-ia parcial provimento ao
reclamo para determinar o prosseguimento da execução apenas no que toca ao
imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição dos
títulos executivos, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D639
14
24
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502410-21.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.